Tribunal: TJDFT
Processo: 0720890-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 833, INC. IV E § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CRÉDITO NÃO ALIMENTAR. REMUNERAÇÃO MENSAL RECEBIDA PELO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO CREDOR. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. NOVO JULGAMENTO. ORDEM EMANADA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENHORA “ESCALONADA”. CAPACIDADE FINANCEIRA DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de penhora mensal do percentual da remuneração recebida pelo agravado até a satisfação do crédito de natureza não alimentar. 1.1. O recurso especial interposto contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento foi provido, tendo sido determinado o retorno dos autos para novo julgamento de acordo com o entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. A regra geral da impenhorabilidade de valores oriundos de remuneração poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, inc. IV, combinado com o § 2° do CPC, nas hipóteses de pagamento: I) de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida, e II) de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
3. No caso em exame o credor, ora recorrente, não comprovou o valor da renda mensal auferida pelo recorrido, de modo a demonstrar que se trata de quantia superior ao importe de 50 (cinquenta) salários mínimos. Logo, não atende à situação jurídica expressamente normada no art. 833, § 2o, do CPC, norma cogente.
4. Revela-se razoável que no presente caso seja aplicada a linha decisória estabelecida pela Egrégia 3a Turma deste Egrégio Tribunal de Justiça que, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento no 0705563-64.2020.8.07.0000 adotou a penhora “escalonada” do valor da remuneração recebida pelo devedor para a satisfação de crédito relativo a honorários de advogado. 4.1. O aludido “escalonamento” tem como objetivo o não comprometimento da subsistência do devedor e, ao mesmo tempo, a satisfação do crédito de natureza alimentar, de acordo com a capacidade financeira do devedor. Assim, já que o agravante não comprovou o total da remuneração recebida pelo ora recorrido, a penhora do percentual de 2,5% (dois vírgula cinco por cento) do valor da remuneração mensal recebida pelo devedor revela-se mais adequada à compatibilização dos interesses conflitantes das partes, pois não compromete a subsistência digna do ora recorrido e rende as devidas homenagens à pretensão ao crédito exercida pelo credor, a despeito da natureza não alimentar do aludido crédito.
5. Em virtude da ordem emanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o recurso deve ser parcialmente provido para os fins ali vislumbrados.
6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.